Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707393-73.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDO: MARCOS INACIO DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMPRADOR SUPOSTAMENTE INVESTIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMITENTE-COMPRADOR. DESISTÊNCIA. EFEITOS. RETENÇÃO. 20% DO VALOR PAGO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA PAGA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação, ainda que na qualidade de investidores. 2. É direito básico de o consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. 3. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, o STJ pacificou o tema da multa rescisória, entendendo ser razoável a retenção pelo promitente vendedor de unidades imobiliárias do percentual de 10% a 25% do total pago pelo consumidor, a ser fixado casuisticamente, de acordo com a análise do caso em concreto. 4. É razoável a retenção, pela vendedora do imóvel em construção, de 20% dos valores pagos pelo comprador, tendo sido reconhecida suficiente, reiteradamente pelo TJDFT, para ressarcir os prejuízos da promitente vendedora. 5. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 da Jurisprudência do STJ). 6. No caso de rescisão contratual, a atualização monetária incide desde o desembolso de cada parcela. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 422, 423, 424 e 476, todos do Código Civil, sustentando que a rescisão se deu por culpa exclusiva do promitente comprador, e que ausente abusividade no percentual de retenção e na forma de reembolso estipulados em contrato, devendo este ser observado; b) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, ao argumento de que a correção monetária deve incidir desde a propositura da ação. Invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, quanto à possibilidade de reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF. 15.118, e do escritório Azevedo Sette Advogados, OAB/DF 883. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 476 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também não deve prosperar a alegada ofensa aos artigos 422, 423, e 424, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “a adoção de uma dedução no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor pago revela-se extremamente oneroso e desproporcional”, e que “a retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago pelo promitente comprador, em caso de rescisão contratual, foi reconhecida suficiente para ressarcir os prejuízos da promitente vendedora” (ID 11494818). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à aduzida transgressão ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81. Com efeito o acórdão impugnado, ao assentar que a correção monetária é “devida desde cada desembolso realizado pela autora” (ID 11494818), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não encontra amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, e do escritório Azevedo Sette Advogados, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004